Tribunal: TJBA
Processo: 8008198-50.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008198-50.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JESSICA BARBOSA DE JESUS LOPES

Advogado(s)
:
DIEGO PEREIRA DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SEA I

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E REVELIA. REJEITADAS
. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CESSÃO DE CRÉDITO VÁLIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Jéssica Barbosa Lopes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de inscrição em cadastro de inadimplentes e indenização por danos morais, nos autos de ação ajuizada em face de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SEA I. A autora alegou inexistência de relação contratual, ilegalidade da cobrança e invalidade da cessão de crédito. O juízo de origem entendeu comprovada a dívida e a regularidade da negativação, afastando o dever de indenizar.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a regularidade da representação processual do réu e eventual revelia; (ii) a existência da relação jurídica e da dívida; (iii) a validade da cessão de crédito; e (iv) a licitude da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes e a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A representação processual do Fundo réu é regular, pois comprovado que a empresa gestora atua mediante mandato válido, conforme regulamento do Fundo, procuração e atos constitutivos, sendo legítima sua atuação em juízo.

4. A inexistência de vício na representação afasta a alegação de revelia, uma vez que a contestação foi apresentada tempestivamente.

5. A relação contratual foi comprovada por meio de cédulas de crédito bancário eletrônicas devidamente assinadas, vinculadas a compras realizadas pela autora, além de elementos de identificação, como biometria facial e documento pessoal.

6. A cessão de crédito ao fundo apelado é válida, nos termos dos arts. 286 e seguintes do Código Civil, sendo desnecessária a notificação prévia do devedor para a exigibilidade do crédito, conforme art. 290 do mesmo diploma.

7. Demonstrados o débito e a inadimplência, a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos constitui exercício regular de direito do credor.

8. Inexistente conduta ilícita, não há que se falar em indenização por danos morais, ante a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a representação processual de fundo de investimento realizada por sua gestora, quando comprovado o mandato. 2. A comprovação da contratação por meio de cédulas de crédito bancário eletrônicas e elementos de identificação do consumidor legitima a cobrança do débito. 3. A cessão de crédito independe de notificação do devedor para sua validade, não afastando a exigibilidade da obrigação. 4. A inscrição regular do nome do devedor em cadastro de inadimplentes não gera dano moral.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, II, e art. 487, I; CC, arts. 286 e 290. Jurisprudência relevante citada: TJ-RN, RI nº 0825882-67.2024.8.20.5106; TJ-SP, Apelação Cível nº 1011755-98.2023.8.26.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8008198-50.2025.8.05.0113
, em que figuram como parte recorrente
JESSICA BARBOSA LOPES
e parte recorrida
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEA I:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des.(a) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça